Tribunal: TJMT
Processo: 1008727-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008727-50.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. ARIONALDO MADEIRA COSTA
DR. ORIVALDO DIAS DE SOUZA
PACIENTE
WALTHER CATARINO DE MORAES NUNES
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhe negou o pedido de submissão ao regime de prisão domiciliar nos autos do PEP n.o 0004479-65.2017.811.0064, em que cumpre a reprimenda de 14 (quatorze) anos de reclusão, decorrente de condenação pela prática do crime previsto no art. 217-A, caput c/c art. 226, inc. II c/c art. 71, todos do CP, cometido em desfavor de sua sobrinha Y. A. L.
Os firmatários do remédio heroico iniciam relatando que o paciente cumpre pena em regime fechado desde o ano de 2017 e, tão logo adentrou o sistema prisional, passou a ser frequentemente atendido na enfermaria do presídio, haja vista possuir fortes dores torácicas e dispnéia (dificuldade para respirar), seqüelas decorrentes de uma doença grave que ocasionou a retirada de um dos seus pulmões, tudo a indicar uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde.
Desta feita, diante da pandemia causada pelo novo coronavírus e da edição da Recomendação n.o 62/2020 pelo CNJ, foi formulado pedido de submissão do increpado ao regime de prisão domiciliar sob o viés de que integra o grupo de risco, contudo, o pleito restou indeferido pelo magistrado singular a despeito do atestado de bom comportamento carcerário do reeducando, bem como dos atestados de trabalho intramuros e dos documentos comprobatórios da fragilidade de sua saúde, o que, na intelecção dos causídicos, configura evidente constrangimento ilegal.
Nessa toada, como única vertente da presente impetração, os subscritores do writ aludem à atual situação de pandemia declarada pela OMS em relação ao novo coronavírus (COVID-19), para então sustentar que o reeducando faz jus à concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois afirmam tratar-se de sujeito diagnosticado com graves problemas respiratórios, o que, de pronto, o coloca no grupo de risco de contaminação da doença e autoriza a concessão da benesse; acrescentando, em abono, que a unidade prisional não conta com higienização adequada, logo, a submissão do reeducando ao regime domiciliar visa proteger não somente sua própria saúde, mas também intenta a redução dos riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e o resguardo dos agentes públicos, detentos e visitantes, evitando, assim, “contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde” (sic).
Em derradeiro, ressaltam que ao apreciar o pedido de concessão liminar do HC n.o 1002455-40.2020.811.0000, que supostamente descreve situação semelhante à do ora paciente, o Exmo. Des. Rui Ramos Ribeiro acolheu o pleito e determinou a submissão daquele paciente ao regime domiciliar, o que segundo os impetrantes, corrobora a possibilidade de concessão do benefício almejado ao favorecido nessa ordem.
Diante de tudo que expõem, lastreando-se no princípio da dignidade da pessoa humana, requerem a concessão in limine da ordem em prol do paciente, a fim de submetê-lo ao regime de prisão domiciliar até o julgamento meritório deste writ, ainda que mediante monitoração eletrônica, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação mandamental.
A ordem veio munida com a documentação eletrônica registrada sob o ID 40039499 ao ID 40047960.
O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.o 36749/2015, vindo-me os autos conclusos para análise da medida liminar pleiteada.
É o sucinto relato do essencial.
Decido.
Como cediço, há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade, consubstanciados no fumus comissi delicti e no periculum libertatis; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Além do mais, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Com efeito, embora a possibilidade de submissão à prisão domiciliar disposta no art. 117 da LEP abarque somente os recuperandos que cumprem pena em regime aberto, o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que, mesmo no caso de regime prisional mais severo ou prisão provisória, de maneira excepcional, “é possível a concessão de prisão domiciliar, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no estabelecimento prisional em que o apenado estiver recolhido” (AgRg no REsp 1672664/RO, Rel.: Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).
Por sua vez, o Conselho Nacional de Justiça, atento à declaração pública pela Organização Mundial da Saúde de pandemia do COVID-19, editou, em 17/03/2020, a Recomendação n.o 62, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional brasileiro, inclusive, com orientação para reavaliação das prisões provisórias e flexibilização da forma de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.
Contudo, tal normativo não implica em garantia de imunidade prisional, ao revés, os encarcerados que se encaixam nas hipóteses elencadas somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Como venho reiteradamente me manifestando em outros habeas corpus, tal situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
À vista disso, extrai-se de uma análise perfunctória dos autos eletrônicos que o paciente cumpre a reprimenda de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime inicial fechado, à conta de condenação pelo crime de estupro de vulnerável perpetrado em continuidade delitiva contra sua sobrinha, que à época dos fatos contava com 07 (sete) anos de idade, o que, ao menos nesse momento, afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar nos termos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, haja vista tal normativo propor sejam priorizados os casos de reeducandos que não estejam envolvidos em crimes praticados com violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso do paciente.
Não bastasse, como bem pontuou o d. magistrado de 1o grau ao indeferir o pleito defensivo, conquanto a defesa insista que o reeducando Walther Catarino de Moraes Nunes seja portador de “seqüelas de uma doença grave, decorrente de cirurgia de retirada de um dos pulmões” (sic), não trouxe aos autos qualquer documento médico recente capaz de atestar que o estado de saúde do reeducando se agravou desde seu último atendimento no posto de enfermagem da penitenciária – o que, aparentemente, ocorreu no já longínquo ano de 2017 –, tampouco que possui quaisquer sintomas de infecção pelo Covid-19.
Muito pelo contrário! O MM. Juiz da Vara de Execuções Penais destacou em seu pronunciamento que o único laudo médico acostado pela defesa, elaborado em 29/06/1989, ou seja, há mais de 30 (trinta) anos, indica apenas que o paciente é portador de alergia respiratória do tipo asmática, originada em razão de contato contínuo com substâncias químicas [solventes]; acrescentando, ainda, que o relatório de atendimentos de enfermagem constante no PEP aponta que desde o dia em que deu entrada no sistema prisional, o recuperando passou tão somente por 03 (três) consultas, sendo que em uma delas foi constatada pelo profissional da saúde uma melhora em seu quadro clínico (ID 40047950, p. 02), tanto que o segregado passou a laborar no setor de produção/cozinha da Penitenciária Major Eldo de Sá Correa, o que, a princípio, se revela de todo incompatível com alguém acometido de doença grave.
Em sendo assim, ao menos nesse momento de análise preliminar do anunciado constrangimento ilegal, não constato flagrante ilegalidade no r. decisum proferido em primeira instância, porquanto não se revela completamente absurdo ou carente de motivação, ao revés, aparentemente, encontra-se lastreado em elementos concretos que indicam não ser razoável a colocação do paciente em prisão domiciliar, estando as razões de decidir coadunadas com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Destarte, não comprovado de plano e de forma indubitável que o paciente é portador de doença grave que o deixa extremamente debilitado e sem condições de receber o tratamento médico adequado ao seu estado de saúde no próprio estabelecimento prisional, não há como infirmar de plano a conclusão do d. magistrado singular de que a prisão domiciliar, na hipótese versada, não atende às disposições legais, nem sequer à Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois a mera alegação de que o paciente está acometido de enfermidade que o insere no chamado ‘grupo de risco’, não é suficiente para justificar a prisão domiciliar, máxime porque cumpre pena em regime fechado, por crime hediondo.
Friso, por oportuno, que não desconsidero a gravidade da pandemia causada pelo novo coronavírus, todavia, não é admissível que esse momento de grande tensão social seja utilizado para embasar pedidos oportunistas que trazem à baila visões deturpadas e contrárias ao enfrentamento sério da criminalidade, pois a presença do vírus não representa uma ordem de liberdade irrestrita.
A propósito, não é despiciendo que diversos requerimentos estão sendo formulados em todas as instâncias com fulcro na situação excepcional em que vivemos, buscando em juízo a concessão da prisão domiciliar aos encarcerados provisórios e àqueles que cumprem pena em regime fechado, que não reúnem as condições do art. 318 do CPP e do art. 117 da LEP, mas que merecem a atenção especial por estarem inseridos no grupo de risco de contaminação pelo COVID-19.
Exatamente por isso, é imprescindível sejam estipulados critérios para evitar o deferimento em massa da liberdade provisória ou da prisão domiciliar aos encarcerados que estejam em tais situações, fazendo da exceção a regra, até mesmo porque, como é de conhecimento, a custódia em domicílio infelizmente não é fiscalizada a contento pelo Estado por insuficiência dos meios materiais e de pessoal disponíveis, ainda mais diante da atual situação vivenciada.
Destarte, a meu ver, além da inequívoca comprovação da situação de maior vulnerabilidade do preso, por estar inserido no grupo de risco, deve haver atestado da real necessidade de seu afastamento imediato do estabelecimento prisional, em razão de ameaça eloquente e iminente à sua saúde, não bastando a mera recomendação médica de cuidados específicos, inerentes à patologia, gestação ou idade, o que, à priori, não se amolda à hipótese em apreço.
Desta feita, diante dos argumentos lançados pela d. autoridade tida por coatora na decisão combatida, em cotejo com a prova pré-constituída no remédio heroico, considero temerária, ao menos por ora, a colocação do paciente em prisão domiciliar, pois não restou demonstrada à primeira vista a indispensabilidade de sua retirada do ambiente prisional, por conta de fundado risco à sua saúde.
Via de consequência, entendo que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WALTHER CATARINO DE MORAES NUNES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá esclarecer se o reeducando está recebendo o atendimento médico necessário à sua alardeada vulnerável situação de saúde, cabendo-lhe, outrossim, instruir os informes com a documentação que julgar pertinente, tudo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 22 de abril de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator